Tribunal: TJES
Processo: 0004337-73.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO N° 0004337-73.2018.8.08.0011

APELANTE:
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA DOS BENS PENHORADOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. - O
Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento
consolidado, replicado pela jurisprudência pátria,
no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução
sob o fundamento de
insubsistência da garantia do juízo sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente.

2. - Sentença anulada. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004337-73.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO N° 0004337-73.2018.8.08.0011

APELANTE:
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA DOS BENS PENHORADOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. - O
Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento
consolidado, replicado pela jurisprudência pátria,
no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução
sob o fundamento de
insubsistência da garantia do juízo sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente.

2. - Sentença anulada. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO N° 0004337-73.2018.8.08.0011

APELANTE:
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
É possível, em execução fiscal, que o exequente recuse os bens oferecidos à penhora pelo devedor fora da ordem legal de preferência (
Lei nº 6.830/1980,
art.
11
), cabendo ao executado o ônus de comprovar a impossibilidade de oferecer os bens segundo a preferência estabelecida na lei.

Todavia,
nas hipóteses em que a parte exequente recusa o
b
em oferecido em garantia, é obrigatória a intimação do executado,
então
embargante, para que tenha a oportunidade de substituir o bem recusado por outro, conforme ordem de preferência definida no art.
11
da
L
ei nº 6.830/1980
, de modo a privilegiar tanto a efetividade do processo executivo (satisfação do crédito executado) quanto o direito de o devedor se valer dos meios de impugnação da dívida, notadamente dos embargos à execução.

Desse juízo:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003)

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS.

1. A insuficiência da penhora ou sua insubsistência não é causa suficiente para determinar a extinção dos embargos do devedor.

2. Revelar-se-á ilógico impedir a defesa do executado nessas circunstâncias, quando se vem admitindo a denominada exceção de pré-executividade, interinamente e sem garantia.

3. Cabe ao Juiz, antes da extinção dos embargos, intimar o devedor a proceder ao reforço da penhora, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.

4. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 477.452/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ de 19/5/2003, p. 143.)

“
PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - PENHORA INSUFICIENTE.

1. A insuficiência de penhora não é causa suficiente para determinar a extinção dos embargos do devedor.

2. Antes da extinção dos embargos, deve o julgador intimar o embargante para efetuar o reforço da penhora.

3. Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp n. 242.484/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4/9/2001, DJ de 5/11/2001, p. 99.)

“
PROCESSUAL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA INSUFICIENTE - EMBARGOS DO DEVEDOR - ADMISSIBILIDADE.

I - Embora desejável, não é essencial para a admissibilidade dos embargos do devedor que o bem penhorado satisfaça integralmente o débito exequendo.

II - A insuficiência da penhora não obsta a apreciação dos embargos do devedor, mormente se não restou provada, mediante prévia avaliação, que o valor dos bens constritos não atende à cobertura total da cobrança.

III - A possibilidade de reforço da penhora contemplada por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei de Execução Fiscal impede que se retire do devedor a faculdade de embargar a execução, violando o princípio do contraditório.

IV - Realizada a penhora, considera-se seguro o juízo, impondo-se o recebimento e o processamento do embargos do devedor e não sua liminar extinção, por não se encontrar seguro o juízo.

V - Recurso improvido.”

(STJ - REsp n. 80.723/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 16/6/2000, DJ de 1/8/2000, p. 218.)

N
o mesmo sentido, confira-se precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF-4:

“
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM.

1. Havendo recusa do bem ofertado em garantia, é necessária a intimação da embargante para substituir o bem por outro.

2. Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal configurou-se prematura.

3. Apelo provido.”

(TRF-4 - AC: 50013403720184047202 SC 5001340-37.2018.4.04.7202, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 18/06/2020, SEGUNDA TURMA)

Foram penhorados
7 (sete) teares para corte de granito e mármore
d
e propriedade d
a
apelante
,
conforme o Auto de Penhora realizado em 07/07/1999,
subseguindo a oposição de
embargos à execução fiscal.

P
osteriormente, o Município de Cachoeiro do Itapemirim recusou os bens penhorados e a apelante
não foi intimada
para substituir o
s
be
ns
penhorado
s.

Colhe-se, portanto, que a sentença
não conheceu das matérias de defesa apresentadas, ao
fundamento de que não houve a garantia do juízo
decorrente da
recusa dos bens penhorados
pelo exequente
.

E
por expressa disposição legal a não
intimação
d
a
apelante
para a possível substituição dos bens penhorados
materializa
causa de nulidade
da sentença intransponível,
relevando destacar,
ainda, que o momento para apresentação dos embargos à execução fiscal é o prazo de
30
(
trinta
) dias da data: I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia;
e
III - da intimação da penhora,
conforme o art. 16, incisos I, II e III, da Lei nº 6.830/1980:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arg
u
idas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.”

Por estas razões, decreto a nulidade da sentença e determino que os autos retornem ao juízo de origem para o seu regular processamento, notadamente para a intimação da apelante para substituir os bens ofertados em garantia, bem como para que sejam apreciadas as matérias de defesa apresentadas pela apelante nos embargos à execução fiscal.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)